Tribunal: TJMT
Processo: 1028003-88.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028003-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANE HAAS DE ALBUQUERQUE - CPF: 961.875.141-49 (RECORRENTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0002-65 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. REEMBOLSO INTEGRAL PRÉVIO AO EMBARQUE. MERA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de pacote turístico contratado para o período de 18 a 25 de dezembro de 2024, envolvendo trechos aéreos internacionais e hospedagem. O cancelamento ocorreu em 22/11/2024, com restituição integral dos valores pagos em 25/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do pacote de viagem, ocorrido cerca de um mês antes da data do embarque e acompanhado de reembolso integral, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, que, todavia, exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal.

4.

A restituição integral dos valores pagos, realizada de forma tempestiva e sem resistência, afasta a caracterização de ilícito contratual e demonstra a boa-fé e a diligência da fornecedora.

5.

O cancelamento da viagem, embora cause desconforto e frustração, não ultrapassa o campo dos aborrecimentos cotidianos, inexistindo prova de abalo concreto a direitos da personalidade, constrangimento público ou prejuízo emocional relevante.

6.

A mera expectativa frustrada de realizar viagem de fim de ano, sem consequências patrimoniais ou pessoais significativas, não enseja compensação moral.

7.

O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que o cancelamento de viagem, quando seguido de reembolso integral e prévio, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028003-88.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Fabiane Haas de Albuquerque

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Aguia Tur Viagens e Turismo Ltda – ME

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A insurgência recursal restringe-se à alegada falha na prestação de serviço, sustentando a recorrente que o cancelamento, ocorrido próximo à data de embarque, teria frustrado o sonho de realizar viagem de fim de ano em família, o que, a seu ver, ultrapassaria o mero dissabor e ensejaria compensação moral.

A controvérsia, portanto, refere-se à verificação da existência de dano moral indenizável diante do cancelamento do pacote turístico, ocorrido antes do início da viagem.

Consta dos autos que o pacote de viagem, abrangendo os trechos Cuiabá/Guarulhos/Madri/Amsterdã na ida e Paris/Madri/Guarulhos/Cuiabá na volta, estava previsto para o período de 18 a 25 de dezembro de 2024, envolvendo hospedagens, passeios e seguro-viagem. O cancelamento, segundo documentos e relatos coincidentes, deu-se em 22/11/2024, quando a própria autora, ao contatar a fornecedora, foi informada da impossibilidade de execução do roteiro contratado. Verifica-se ainda que o reembolso integral dos valores pagos foi efetuado em 25/11/2024, em nome da contratante, conforme comprovantes juntados aos autos, não havendo notícia de resistência, mora ou retenção indevida.

Esses marcos cronológicos, isto é, cancelamento em 22/11 e devolução integral em 25/11, cerca de um mês antes do embarque originalmente agendado, evidenciam que o episódio, embora frustrante, foi solucionado de forma tempestiva e sem prejuízo patrimonial à consumidora.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor; contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável a demonstração do dano efetivo e do nexo causal, não bastando a mera ocorrência de descumprimento contratual para ensejar compensação moral.

No caso concreto, a recorrente não logrou demonstrar que o cancelamento tenha acarretado abalo concreto a direitos da personalidade, como humilhação, constrangimento público ou prejuízos de ordem emocional de intensidade excepcional.

Não há nos autos comprovação de despesas acessórias não reembolsadas, tampouco de compromissos familiares ou profissionais inadiáveis inviabilizados pelo cancelamento. Ao contrário, observa-se que o prestador do serviço agiu de forma cooperativa e restituiu os valores sem demora, o que descaracteriza qualquer conduta abusiva ou negligente.

Embora a recorrente sustente que a viagem possuía caráter afetivo por coincidir com o período natalino, a mera frustração de expectativa não é, por si só, causa suficiente para configurar dano moral. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e das Turmas Recursais tem reconhecido que o cancelamento de viagem, acompanhado de restituição integral e prévia dos valores pagos, não ultrapassa o campo dos aborrecimentos cotidianos, especialmente quando inexistem consequências duradouras à esfera íntima do consumidor.

Assim, ponderando as circunstâncias concretas e a conduta diligente da recorrida, conclui-se que a sentença atacada aplicou corretamente os preceitos legais e o entendimento jurisprudencial atual, ao reconhecer a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável. A inversão do ônus da prova, cabível nas relações de consumo, não exime a parte autora do dever de demonstrar minimamente o prejuízo moral alegado, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, não há razão para reforma da decisão de primeiro grau, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, os quais se harmonizam com a prova dos autos e com a lógica jurídica que rege as relações contratuais de consumo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025